Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700020-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SANTANA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o presente agravo, no qual se discute direito à gratuidade de justiça no início da ação e não na fase recursal No caso, no início da ação, sua excelência indeferiu a gratuidade de justiça faltando se manifestar sobre o processamento da ação, haja vista não ser exigido por lei o recolhimento de custas naquele momento processual. Tal como prescreve o art. 55 da Lei 9.099/95, nos juizados especiais são dispensadas custas e honorários, sendo, com a devida vênia, irregular tanto a apreciação quanto o indeferimento no início da ação e, por ocasião do recurso, a competência para decidir sobre tal é da Turma Recursal, de modo que a ação, preenchidos os demais requisitos, deve se processar normalmente. A decisão recorrida contraria a norma de regência, de modo que deve ser dado, em decisão monocrática, provimento ao agravo para deferir a gratuidade de justiça e determinar que tal não seja empecilho para o processamento da ação, cabendo à parte contrária, se for o caso e no momento correto, impugnar o pedido de gratuidade. Em face do exposto, conheço e dou provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, deferir a gratuidade de justiça e determinar o regular processamento da ação sem o obstáculo colocado na decisão recorrida. Oficie-se à origem para cumprimento. Intime-se a recorrente. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 16:35:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator